Tribunal: CARF
Processo: 13052.720134/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RRA. NÚMERO DE MESES DECLARADOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente e informados na declaração de ajuste anual deve estar comprovado por meio de documentação hábil e idônea, atestando detalhadamente o período a que se referem os aludidos rendimentos.
Mantém-se a autuação quando restar constatada a inexatidão do número de meses referente a parcela tributável do RRA apurada no ano-calendário autuado.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.720134/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ROMILDO ZAGONEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RRA.
NÚMERO
DE
MESES
DECLARADOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente e informados na declaração de ajuste anual deve estar
comprovado por meio de documentação hábil e idônea, atestando
detalhadamente o período a que se referem os aludidos rendimentos.
Mantém-se a autuação quando restar constatada a inexatidão do número de
meses referente a parcela tributável do RRA apurada no ano-calendário
autuado.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os rendimentos recebidos na ação judicial trabalhista no 0001080- 24.2013.5.04.0772, que
tramitou na 2a Vara do Trabalho de Lajeado /RS, excluindo- se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros sobre a parte tributável apurada na decisão recorrida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.720134/2018-14
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720134/2018-14

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/70):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 11/19, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-Calendário de 2013,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 12.959,42, a ser acrescido de juros e
multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi constatada
informação inexata em relação ao número de meses referentes a rendimentos
recebidos acumuladamente relativa a fonte pagadora CNPJ 00.301.632/0001-95.

Cientificado do lançamento em 08/03/2018, fl. 20, apresentou a interessado a
impugnação, em 05/04/2018, fls. 03 e 54/59, na qual apresenta em apertada síntese suas
argumentações para defender que o valor recebido a título de indenização trabalhista, tal
qual previsto na homologação judicial do acordo, diz respeito a todo o período de
vigência de seu contrato de trabalho, não podendo ser considerado o total geral da
condenação da reclamada para fim de Imposto de Renda.
Entende que houve ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia
tributária.
Reproduz o art. 12-A da Lei 7713/88, com a redação dada pela Lei 12.350/2010 e
apresenta jurisprudência.
Alega que o contrato de trabalho foi de 01/02/1995 a 01/10/2013, ou seja, de 224
meses e que recebeu o valor líquido de R$ 313.000,00.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720134/2018-14

Requer o recebimento da impugnação e dos documentos que a acompanham, estando o
impugnado à disposição para eventual necessidade de sua complementação, com o seu
julgamento de total procedência.
Solicita prioridade com base no art. 69-A, da Lei no 9.784/99. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 29/08/2018 (fls. 71), o contribuinte, em 26/09/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 72/77), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos recebidos
acumuladamente dizem respeito a todo o período de vigência de seu contrato de trabalho,
devendo ser considerado o total de meses trabalhos, calhando na espécie a aplicação do regime
de competência para apuração do imposto devido, ao teor da legislação de regência. Alega ainda
que deverá ser considerado o valor de cada parcela mensal de natureza salarial a que fazia jus
durante o pacto laboral e não sobre o total acumulado recebido judicialmente como indenização.
Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com o consequente arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 78/87.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação trabalhista, sobre o valor tributável de R$ 14.190,00, importando na redução
do número de meses declarados de 234 para 1 (um) mês por falta de comprovação efetiva,
constatada em sede de revisão da DAA/2014, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, calhando na espécie
a aplicação do regime de competência sobre os aludidos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720134/2018-14

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 68/70):
No presente processo a fiscalização alterou os rendimentos recebidos
acumuladamente de R$ 313.000,00 para R$ 50.000,00 e o número de meses de 234
para 1 (um) mês.
A alteração do número de meses ocorreu pois o contribuinte não apresentou planilha
das verbas contendo os cálculos do processo com a comprovação do número de
meses declarados, conforme solicitado na Intimação Fiscal, não sendo possível
identificar o período dos rendimentos recebidos.
Na impugnação, o contribuinte anexa à impugnação cópia da Petição Inicial da Ação
Trabalhista no 0001080.24.2013.5.04.0772, fls 33/49, cópia de parte da carteira de
trabalho (inelegível), fl. 50, e cópia da Ata da Audiência de conciliação, fls. 51/52.
Todavia, da análise dos elementos apresentados não é possível identificar o número
de meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente. Deveria o
notificado apresentar planilha/demonstrativo/memória de cálculo, ratificado ou
outro documento que comprovasse os números de meses acatados judicialmente.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
Uma vez que a interessada não trouxe provas aos autos para comprovar o número de
meses por ela declarado na ficha própria de tributação exclusiva dos rendimentos
recebidos acumuladamente, cujo fundamento é o art. 12-A, da Lei no 7.713/1988,
incluído pela Lei no 12.350/2010, mantém-se o número de meses igual a um.
Todavia, quanto às verbas trabalhistas recebidas, verifica-se que não há incidência de
IRPF sobre a multa de 40% sobre o FGTS, conforme art. 39 inciso XX do Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999, bem como sobre as férias indenizadas mais um terço,
conforme Ato Declaratório PGFN no 5, de 16 de novembro de 2006 e Ato Declaratório
PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008; sobre os danos morais, de acordo com o Ato
Declaratório PGFN no 9 de 20 de dezembro de 2011, e sobre juros proporcionais a
parte não tributável.
(...)
Assim, entende-se que 27,61% do total dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(R$ 313.000,00) é tributável. Considerando que o contribuinte recebeu o valor de R$
50.000,00 no ano-calendário de 2013, considera-se tributável o valor de R$
14.190,00.

Portanto, o Imposto Devido RRA passa a ser de R$ 3.005,52, depois de alteração dos
RRA para R$ 13.804,00, no ano calendário de 2013, conforme cálculo de fl. 64.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720134/2018-14

Da análise dos autos pode-se constatar que na ação no 0001080-
24.2013.5.04.0772, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Lageado/RS, as partes entabularam
acordo culminando a dissolução do contrato de trabalho (fls. 51/52), sendo certo que restou
recebido no ano-calendário autuado, o valor total de R$ 50.000,00, representando as verbas
tributáveis o percentual de 27,61% sobre o total ajustado, conforme, aliás, registrado na
decisão recorrida.
Assim, consoante as disposições legais, em que pese as alegações recursais e à
mingua de comprovação efetiva, observo que a isenção sobre o percentual dos rendimentos
considerados tributáveis – especificamente quanto à natureza salarial das parcelas ajustadas na
conta de liquidação que resultou no acordo judicial firmado (fls. 33/49), e parcialmente pago no
ano-calendário de 2013 – o que se tem, de fato, é um pagamento que visa implementar um
acréscimo no patrimônio do obreiro, havendo aqui a ocorrência do fato gerador a atrair a
incidência tributária, ao teor do art. 43, II, do CTN, devendo o valor do RRA tributável (27,61%)
apurado se subsumir à incidência tributária, portanto correta a decisão recorrida neste ponto.
Destarte, restando apurada a omissão de rendimentos diante da incorreção dos
meses lançados sobre o RRA tributável alusivo às verbas pleiteadas na reclamatória trabalhista e
recebido parcialmente e em parcela única no ano-calendário de 2013, correta é manutenção da
atuação no particular.
Por outro giro, observo que a decisão recorrida considerou também como
tributável a parcela dos juros moratórios sobre as verbas de natureza salarial ajustadas no
acordo judicial homologado. E, neste ponto, entendo que razão lhe assiste.
De fato, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720134/2018-14

acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos na ação judicial
trabalhista no 0001080-24.2013.5.04.0772, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Lajeado /RS,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros sobre a parte tributável
apurada na decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720134/2018-14

Fl. 97
DF CARF MF
Original